Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). A Defesa requereu a desclassificação da conduta para o crime de receptação (artigo 180, do Código Penal), alegando ausência de provas autônomas para comprovação do roubo, e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser desclassificada do delito de roubo para o crime de receptação; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da participação de menor importância; e (iii) determinar se deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo o reconhecimento formal do réu pela vítima e o depoimento coerente de testemunhas, bem como elementos objetivos obtidos na investigação.
4. A versão defensiva de que o réu apenas vendeu o bem após o crime revela-se inverossímil diante dos indícios de sua participação direta no roubo, como a posse imediata do bem subtraído e sua atuação conjunta com os comparsas na cena do crime.
5. A tese de participação de menor importância não se sustenta, diante da demonstração de que o réu participou ativamente da empreitada criminosa, com domínio do fato, afastando-se a hipótese de conduta meramente acessória.
6. Deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade relativa, por ter o réu menos de 21 anos à época dos fatos, sem redução da pena, em atenção ao verbete sumular n° 231, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alteração da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 44, 57, § 2o, II, 77, 157, 180; CPP, art. 593, I.